Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-53.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-53.2022.8.14.0059

APELANTE: ELEN FABIOLA FELIPE ARAGÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elen Fabíola Felipe Aragão, irresignada com os termos da r. sentença condenatória a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure (Num. 16298522 - Pág. 1 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16298528 - Pág. 1 a 19):

a) O recebimento do presente recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos legais;

b) No mérito, o provimento deste, para que seja reformada a respeitável sentença a quo, decretando-se a ABSOLVIÇÃO da recorrente, com base na ilicitude das provas (violação de domicílio, nulidade da busca pessoal desprovida de fundamento fático), devendo serem desentranhadas no processo e a consequente nulidade dos atos, conforme artigo 157 §1ª do CPP; ou, a ABSOLVIÇÃO da Apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, tendo em vista a insuficiência probatória, sobretudo decorrente das contradições apresentadas pelas testemunhas;

c) Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06;

d) Sendo mantida a condenação, que seja que haja o reconhecimento da DETRAÇÃO, por ser direito subjetivo do réu, afim de que seja alterado o quantum penal, bem como, seu regime inicial;

e) A confirmação da gratuidade das custas recursais, com fulcro no artigo 98, CPC/15, e artigo 601, §2º, CPP;

f) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente, prazo em dobro e intimação pessoal com carga dos autos para todas as suas manifestações;

g) Por fim, requer sejam prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais supra arguidas, com fito de cumprir com os requisitos de admissibilidade para eventual interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16298537 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 18624722 - Pág. 1 a 22).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Concessa maxima venia
aos posicionamentos contrários, não há como manter a condenação da apelante.

Primeiro porque a abordagem pessoal dela se deu de maneira irregular.

Ainda que considere o fato da apelante constar como uma das suspeitas em investigação sobre o comércio ilegal de drogas em Soure, é preciso enfatizar que o período das diligências correlata foi de 25/11 a 29/01/2022 (Num. 16298455 - Pág. 26 a 39), antes do fato, portanto, que se deu em 17/02/2022, e que nenhum dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante daquela fez referência a isso em juízo.

Jairo Pereira Leite disse que se encontravam em ronda em áreas consideradas “vermelhas”, quando observaram a apelante correndo e deduziram ter sido porque avistara a viatura e efetuaram a abordagem.

Deyvison Jean Lima dos Santos narrou que o dito procedimento se deu por conta de notícia anônima.

Denison Carlos Vieira Ribeiro não se lembrava da ocorrência.

Ora, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

A simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, ressalto, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Esse contexto basta para a absolvição da apelante
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
em consequência do reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal da apelante
.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

De todo modo, porque o que excede não prejudica, é válido destacar que a materialidade delitiva não restou demonstrada,
in casu.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

O laudo
de constatação (Num. 16298455 - Pág. 6) não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se subjetivo ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Dele destaco: “03 (três) porções de invólucros de plástico contendo uma substância que se presume ser droga, tipo maconha...”

Inidôneo o citado laudo, restam somente o boletim de ocorrência policial, o termo de exibição e apreensão e os relatos das testemunhas de acusação que, isolados, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA. FALTA DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não houve a apreensão da droga e do laudo de constatação - já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte.

3. Recurso não provido.(AgRg no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal da apelante, absolvendo-a
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024